Tribunal: TJDFT
Processo: 0713010-86.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA SALÁRIO. TEMA 1.085 DO STJ. RESOLUÇÃO 4.790/20 DO CMN. CONSENTIMENTO INEQUÍVOCO NÃO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURADA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A matéria em debate se subordina às normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), já que a parte autora/apelada se enquadra no conceito de consumidora, a ré/apelante (instituição bancária) caracteriza-se como fornecedora de serviço e a relação jurídica estabelecida entre as partes tem por finalidade a prestação de serviços ao consumidor como destinatário final, razão de aplicabilidade da diretriz da responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC: “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. E nos termos da Súmula 207 STJ “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”; 1.1 Assim, existindo alegação do consumidor de defeito na prestação de serviço, o fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o do CDC).
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp 1.872.441 – SP), definida a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 2.1 E por autorização para fins de desconto, a Resolução 4.790/20 do CMN exige consentimento prévio com finalidade específica, fornecida por escrito ou meio eletrônico (art. 3o), autorização individualizada e com cláusula destacada (art. 4o).
3. Na hipótese, configurada a falha na prestação do serviço — seja em razão dos descontos indevidos efetuados na conta salário sem o consentimento da consumidora, em desacordo com a Resolução no 4.790/20 do CMN, seja porque o valor debitado ultrapassa o montante devido à instituição — e não tendo o fornecedor comprovado quaisquer excludentes de responsabilidade (defeito inexistente, culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC), conclui-se que os descontos realizados são ilegítimos.
4. Os descontos efetuados indevidamente em conta salário de titularidade da autora/apelada retiveram a integralidade dos proventos auferidos, afetando a subsistência da consumidora, configurando ato ilícito passível de indenização compensatória: “O desconto indevido em conta bancária utilizada para o recebimento de proventos, deixando o correntista desfalcado de recursos de sua titularidade e que são destinados à sua subsistência é fato suficiente para provocar situação desagradável, causando constrangimento, sendo, portanto, reparável por meio de condenação por danos morais.” (Acórdão 1355165, 0704517-28.2020.8.07.0004, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no DJe: 26/07/2021.); 4.1. E o quantum indenizatório fixado em sentença no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é razoável e proporcional à hipótese porque, como visto, os descontos indevidos comprometeram integralmente o salário auferido pela consumidora ao longo de seis meses.
5. Recurso conhecido e desprovido.